Tribunal: TJSP
Processo: 1092184-85.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-19
Data de publicação: 2020-09-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762888
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1092184-85.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante ALIVERIKA PALOMA SILVA (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), é
embargada CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE
NETO (Presidente) e DONEGÁ MORANDINI.
São Paulo, 19 de setembro de 2020.
CARLOS ALBERTO DE SALLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1092184-85.2019.8.26.0100/50000 -Voto no
2
3a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração no 1092184-85.2019.8.26.0100/5
Embargante: Aliverika Paloma Silva
Embargada: Central Nacional Unimed Cooperativa Central
VOTO N° 22687
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Insurgência da autora.
Inexistência de vícios. Sentença que condena o plano de
saúde ao custeio de cirurgias que é constitutiva do direito
da autora. Acórdão claro ao reconhecer a perda do objeto
em razão do cancelamento do plano antes da sentença.
Pedido indenizatório devidamente afastado na decisão.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos em
face do acórdão de ps. 269/272 que deu provimento ao recurso de
apelação da ré e negou provimento ao recurso da autora, para
julgar extinto o processo em relação à obrigação de fazer (custeio
do tratamento pleiteado na inicial), mantendo-se a improcedência
do pedido indenizatório.
Aduz a autora embargante que o cancelamento
do contrato teria ocorrido após o ajuizamento da demanda; que o
plano de saúde teria cometido ato ilícito com a negativa de custeio;
e que as cirurgias reparadoras seriam uma complementação ao
tratamento da paciente.
Autos em termos para julgamento virtual.
É o relatório.
Os embargos não comportam acolhimento.
Com efeito, a sentença que determina o custeio
de cirurgias reparadoras é nomeadamente constitutiva do direito
da autora. Nesse contexto, o acórdão foi claro ao reconhecer que o
cancelamento do plano de saúde deu-se antes da constituição do
direito da parte às cirurgias, o que implicava na perda
superveniente do objeto.
No mais, o acórdão foi claro ao afastar o pedido
indenizatório, seja porque o mero inadimplemento não gerava dano
moral indenizável, seja porque as cirurgias pleiteadas eram
eletivas.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração.
CARLOS ALBERTO DE SALLES
Relator